Tribunal: TJES
Processo: 0008548-16.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008548-16.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA DE MATTOS PRATTI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – JUSTIÇA ESTADUAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - ART. 329, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUXÍLIO-DOENÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFICIO – INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas ações em que se pleiteia a concessão de benefício previdenciário, a competência é determinada em razão do pedido e da causa de pedir, circunstância que induz à estabilização da demanda, ante a impossibilidade de modificação dos elementos objetivos após o saneamento, nos termos do art. 329, II, do Código de Processo Civil.

2. Conforme a firme orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a questão relativa à ausência de nexo causal entre a lesão incapacitante e a atividade laboral do segurado, embora possa interferir no julgamento do mérito da demanda, não é capaz de afastar a competência da Justiça Estadual para processar as demandas em que o pedido formulado diz respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, como é o caso dos autos.

3. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício previdenciário: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho; e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa.

4. No caso
sub examine,
o laudo pericial é categórico em concluir pela ausência de incapacidade laboral da segurada, seja parcial ou total, de modo que não se encontra presente um dos pressupostos necessários à concessão de qualquer benefício acidentário.

5. Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, em homenagem ao corolário do livre convencimento motivado do magistrado, tem-se que a prova produzida nos autos é convincente, merecendo valoração para a solução da lide, sobretudo por inexistir qualquer outro elemento probatório que infirme tal conclusão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de acidente de trabalho” ajuizada por PATRICIA DE MATTOS PRATTI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Pela sentença de fls. 363/372, a MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente de Trabalho do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, julgou improcedente a pretensão autoral por entender inexistente o nexo causal entre a atividade laboral e o quadro clínico da Apelante, bem como por não restar caracterizada a incapacidade laborativa.

Pelo recurso de apelação id 6465982, a Apelante alega, em síntese, (a) a incompetência absoluta da Justiça Estadual ante o reconhecimento da ausência de nexo de causalidade entre as lesões sofridas e a atividade laboral; (b) a nulidade do laudo pericial, por se basear em premissa equivocada, porquanto desconsiderou diversos fatos documentados nos autos sobre a dinâmica do acidente e sobre as atividades laborais, o que prejudicou o reconhecimento do nexo de causalidade; (c) pelos elementos probatórios contidos nos autos encontram-se demonstrados o nexo de causalidade e a incapacidade laborativa e (d) possui direito de receber os valores relativos aos períodos entre as altas programadas, com respectiva cessão do pagamento e as renovações dos benefícios.

Conquanto intimado, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS não apresentou contrarrazões recursais.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no id 3152303, manifestando-se pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de Fevereiro de 2024.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008548-16.2018.8.08.0024

APELANTE: PATRICIA DE MATTOS PRATTI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

PRELIMINAR
– INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Em suas razões recursais, aduz a Apelante, inicialmente, que, acaso rechaçada a alegação de nulidade do laudo pericial, devem os autos serem remetidos à Justiça Federal.

Sustenta a Apelante que a perícia técnica concluiu pela inexistência de nexo de causalidade entre a atividade laboral e o acidente ocorrido, circunstância que descaracteriza o fato como "acidente de trabalho" e afasta a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

Em que pese a alegação, é cediço que, nas ações em que se pleiteia a concessão de benefício previdenciário, a competência é determinada em razão do pedido e da causa de pedir, circunstância que induz à estabilização da demanda ante a impossibilidade de modificação dos elementos objetivos após o saneamento, nos termos do art. 329, II, do Código de Processo Civil.

Com base nesta premissa, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
a questão relativa à ausência de nexo causal entre a lesão incapacitante e a atividade laboral do segurado, embora possa interferir no julgamento do mérito da demanda, não é capaz de afastar a competência da Justiça Estadual para processar as demandas em que o pedido formulado diz respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, como é o caso dos autos
" (REsp n. 1.843.199/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 12/12/2019.)

Neste sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra a ementa de julgamento do recurso de apelação nº. 0004140-45.2019.8.08.0024, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPETÊNCIA FIXADA PELA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – PROVA PERICIAL REALIZADA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA E O LABOR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A competência para processar e julgar as ações acidentárias em face do instituto de previdência social é originária da Justiça Comum Estadual, conforme exceção preceituada no art. 109, inciso I da Constituição Federal e corroborado pelo art. 129, inciso II da Lei n. 8.213/91. Ademais, a competência é estabelecida com base na causa de pedir e no pedido, de forma que a constatação, ao final da fase de instrução, da inexistência de nexo de causalidade entre a lesão sofrida e o labor realizado não tem a aptidão de alterar a competência firmada, sendo descabida a remessa para a Justiça Federal. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.

2. Considerando que o autor alega por meio da petição inicial que sofreu lesões no joelho no desempenho de seu labor, restou fixada a competência da Justiça Estadual, de forma que é descabida a remessa dos autos para Justiça Federal. 3. Recurso conhecido e desprovido.”

À luz de tais considerações, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

MÉRITO

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se em saber se, na hipótese, restam presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão do benefício acidentário pleiteado pela Apelante.

Para melhor compreensão da demanda, registro que a Apelante, em sua pretensão, alega que exercia a atividades de recepcionista e, em desvio de função, laborou na limpeza no setor de fraldário da pessoa jurídica empregadora. Aduz a Apelante que, no mês de março de 2013, sofreu acidente de trabalho quando, ao torcer um pano molhado, sentiu imediatamente uma forte dor no punho e na mão direita, causando um inchaço imediato.

Em razão deste fato, afastou-se em auxílio doença, porém o benefício não foi prorrogado por ter a autarquia previdenciária concluído pela ausência de incapacidade laborativa. Por entender que se encontra com sua capacidade laboral comprometida, ajuizou a presente ação acidentária, objetivando a concessão de benefício acidentário.

Pois bem.

Como é cediço, em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se insculpida no art. 19, da Lei Federal n.º 8.213/91, que prevê:

“Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho (...).”

Para a concessão do auxílio-doença acidentário (artigos 59 e 60, da Lei Federal nº 8.213/91) exige-se a comprovação de que a parte se encontra incapacitada para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e deve ser pago enquanto ela durar (a incapacidade), inclusive em caso de necessidade de habilitação ou reabilitação ocupacional:

"Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz".

Por sua vez, o art. 42, da mesma legislação federal de regência, estabelece os critérios para a concessão de aposentadoria por invalidez, e determina que a concessão do referido beneficio pressupõe que o segurado seja considerado total e definitivamente incapaz e ainda insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência.

“Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”

No caso vertente, a prova pericial realizada às fls. 257/267, complementada às fls. 310/312, é clara no sentido de que inexiste incapacidade laboral no caso vertente.

O perito do Juízo, após responder aos quesitos formulados, manifestou-se na conclusão do laudo pericial nos seguintes termos (fls. 267):

“(...)

“Após análise dos autos, dos documentos acostados aos autos, da história clínica, do exame físico, imagem de Rx de tornozelo esquerdo, o perito conclui:

Que a autora não possui qualquer sinal clínico de doença ativa.

Que a autora leve incapacidade parcial por iatrogenias cirúrgicas e não pela lesão que gerou o seu afastamento.

Que as leves limitações de atividades conforme descritas no laudo, não incapacitam para todo trabalho, podendo inclusive trabalhar em suas atividades que vinha realizando.

Não existe enquadramento para auxílio acidente, nem para aposentadoria por invalidez.”

(...)”

Observa-se que a conclusão da referida prova técnica se coaduna com a conclusão a que chegou o laudo pericial realizado sob determinação da Justiça do Trabalho, em processo ajuizado pela Apelante em face do antigo empregador.

No referido laudo pericial, cuja cópia consta às fls. 228/237, questionado se “a Reclamante apresenta sinais de incapacidade para a função exercida”, a resposta apresentada foi “não” (quesito 2, fls. 235). Em seguida, questionado se “a Reclamante possui alguma limitação para a vida laboral, social ou familiar”, a resposta, igualmente, foi “não” (quesito 7, fls. 235). A mesma resposta negativa se observa no quesito 7 de fls. 236, em que questionado se a ora Apelante apresenta algum tipo de incapacidade laborativa e se esta incapacidade é total, parcial, temporária ou permanente.

Nesta senda, embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, em homenagem ao corolário do livre convencimento motivado do magistrado, penso que a prova trazida aos autos é convincente, merecendo valoração para a solução da lide pois inexiste nos autos qualquer outro elemento probatório que infirme tal conclusão.

Não descuido da argumentação suscitada pela Apelante por meio da qual afirma que o laudo pericial não seria idôneo para lastrear a sentença, eis que teria desconsiderado outras provas produzidas nos autos para concluir pela ausência de nexo de causalidade entre a atividade laboral e as lesões sofridas.

Não obstante, o fato da perícia ser contrária aos interesses da Apelante não consubstancia razão suficiente para torná-la inidônea se as conclusões da prova técnica decorrem do exame de perito nomeado pelo Juízo cuja isenção e capacidade não foram impugnadas pelas partes em momento oportuno, notadamente antes da elaboração do laudo pericial.

Ademais, e
ad argumentandum tantum,

ainda que se considerasse presente o nexo de causalidade, como pretende a Apelante, não seria alterada a conclusão da sentença quanto ao descabimento do benefício acidentário, pois os laudos periciais juntados aos autos (tanto o laudo realizado nestes autos como o produzido na seara trabalhista), foram categóricos em concluir pela ausência de incapacidade laboral da Apelante. E conforme declinado, a incapacidade, seja ela parcial ou total, é pressuposto inarredável de concessão de qualquer benefício acidentário.

Deste modo, não vislumbro a alegada incompatibilidade do laudo pericial com as demais provas nos autos, de modo que, inexistindo razões aptas a infirmar o laudo apresentado pelo perito nomeado pelo Juízo, é de rigor seja acolhida a conclusão a que chegou o
expert
.

Portanto, à luz do laudo pericial e na falta de prova que possa legitimamente o infirmar, conclui-se que a sentença vergastada deve ser mantida incólume.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

SESSÃO: 20/02/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões